Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. JULGAMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTEGRAÇÃO DAS FASES DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. INEXISTÊNCIA. FASE PROCESSUAL POSTERIOR À COGNITIVA E ANTECEDENTE À EXECUTIVA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 203, §2o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ERRO OBJETIVO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTAL ELEITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Considerando que a sentença, segundo a nova definição legal, deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a fase de liquidação da sentença ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que, destinando-se a liquidação simplesmente à delimitação da obrigação reconhecida pelo título judicial, encerrando fase processual subsequente à cognitiva e precedente da executiva, fixado o quantum debeatur, o processo ingressará na fase da execução forçada (CPC, arts. 203, §§1o e 2o, e 1.015, parágrafo único)
2. Desde o advento do novo estatuto processual, a liquidação e a execução - cumprimento de sentença - são qualificadas como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual, posterior à sentença cognitiva e anterior ao procedimento de execução propriamente dito, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolvê-lo a reexame é o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
3. A despeito de se vislumbrar atividade cognitiva na fase de liquidação, a decisão que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, a que alude o artigo 203, §1o do CPC, é a decisão que a precedera, isto é, o que se liquida, ou seja, o provimento jurisdicional que fixara o an debeatur, dependendo sua exigibilidade da sua integração com o quantum debeatur.
4. Não subsistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, apenas resolvendo a fase de liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único).
5. Apelação não conhecida. Unânime.